Tribunal: TJDFT
Processo: 0722852-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722852-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DILSON GONZAGA PEREIRA JÚNIOR DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43091007, admitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A; e, em decisão de ID 43091004, inadmitiu o recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, situação que ensejou a interposição do recurso de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ deu provimento ao apelo especial do BANCO DO BRASIL S/A para excluí-lo da presente lide em virtude da incompetência da Justiça Comum (ID 75434798– pág. 10), bem como negou provimento ao recurso de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ID 75434798– págs. 17). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo interposto por BANCO DO BRASIL S/A corresponde ao Tema 1.166, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1265564 (ID 75434800). Todavia, considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo, e que o recurso extremo não trata de outras questões além da competência, resta prejudicado o apelo extraordinário em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010